Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013500-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JANNES JOSE DA SILVA - CPF: 617.159.561-68 (APELADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - NULIDADE DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora o art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a flexibilização dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial comprovada.

2.
A ausência do exercício da atividade profissional afasta a incidência da
Taxa de Licença e Funcionamento. Havendo elementos que demonstrem a inexistência do exercício do poder de polícia, a cobrança do tributo revela-se indevida, por ser o imposto típico de fiscalização, sendo desnecessária a baixa nos cadastros do Município pelo contribuinte.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1013500-78.2021.8.11.0041, movida por

Jannes José da Silva
,
acolheu os pedidos constantes da inicial para declarar nulos os créditos tributários representados pelas CDAs no 1436463/2017, 1395072/2016, 1106878/2015 e 960960/2014 e, de consequência, julgou extinta a execução fiscal e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e do Tema 421/STJ.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“a garantia do juízo, por força de lei, é pressuposto processual específico para a admissibilidade dos embargos à execução opostos, independentemente da matéria arguida, de maneira que o desrespeito a tal condição importa em extinção da ação sem julgamento do mérito”.

Menciona que,
“Conforme se verifica dos documentos anexos, as taxas de Licença para Funcionamento cobradas neste executivo fiscal se referem ao Cadastro realizado pelo devedor, no ano de 2007, decorrentes de sua atividade profissional de contador”
e que,
“por mais que a parte devedora argumente que jamais possuiu cadastro no âmbito dessa Municipalidade como profissional, o fato é que não apresentou qualquer prova a esse respeito, tampouco sobre qualquer solicitação de baixa do aludido cadastro. Também não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a ausência de exercício de atividade profissional no período do lançamento das Taxas de Licença para Funcionamento, sobretudo daquela alusiva ao CNAE de seu cadastro municipal”.

Afirma que,
“Ausente, portanto, prova inequívoca da inocorrência do fato gerador, estando o contribuinte regularmente inscrito no cadastro municipal, responde pelo tributo devido”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a serem julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial, afastando a nulidade dos títulos executivos (Id. 248229685).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1013500-78.2021.8.11.0041, movida por
Jannes José da Silva
,
acolheu os pedidos constantes da inicial para declarar nulos os créditos tributários representados pelas CDAs no 1436463/2017, 1395072/2016, 1106878/2015 e 960960/2014 e, de consequência, julgou extinta a execução fiscal e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e do Tema 421/STJ.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a possibilidade de falta de garantia do juízo para opor embargos à execução e sobre a higidez das CDAs exequendas.

Do exame dos autos é possível verificar que estes tramitaram da seguinte forma:

Em 16/04/2019 a Fazenda Pública ajuizou a Execução Fiscal no 1015957-54.2019.8.11.0041 visando o recebimento de créditos tributários oriundos de falta de recolhimento de taxa de licenciamento para funcionamento, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 6.173,33 (seis mil cento e setenta e três reais e trinta e três centavos), constantes das CDAs no 2014/0960960, 2015/1106878, 2016/1395072 e 2017/1436463.

Após o despacho inicial

a parte executada opôs os presentes embargos à execução alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família e, por esta razão, requereu o recebimento de tal lide sem a garantia do juízo
.
Ainda, alegou que possivelmente foi vítima de fraude ou de lançamento equivocado realizado pelo Fisco Municipal e que, inclusive, ajuizou ação autônoma pleiteando indenização pelos danos morais causados. Afirmou que nunca desempenhou atividade empresarial e que sempre foi funcionário e reside em Nova Mutum há mais de 12 anos.

O juízo
a quo
,

ao decidir, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial e declarou nulos os débitos representados pelas CDAs no 1436463/2017, 1395072/2016, 1106878/2015 e 960960/2014, bem como extinguiu o feito, com resolução de mérito, condenando o ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Contra essa sentença insurge-se o apelante, alegando a impossibilidade de oposição de embargos à execução sem prévia garantia do juízo.

De início, sabe-se que a efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.
(Destaquei).

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEFSOBRE O CPC.

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980.

3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo - tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral.
Precedente do STJ.

4. Recurso Especial não provido
”. (STJ, REsp n. 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe de 16.3.2011). (Destaquei).

Todavia, das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.815/SP, em sede de repercussão geral (Tema no 260), infere-se ser possível a dispensa de garantia do juízo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(...)

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
.

(Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005).

(...)

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.

(...)”. (STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 14.12.2010). (Destaquei).

Conforme se vê, o plenário do c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não se deve obstar a admissibilidade ou análise dos embargos à execução pelo simples fato do valor constrito ser inferior ao valor exequendo, cabendo ao juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora.

Registrou, entretanto, que a insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução, sem que seja realizado reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente.

De fato,
“
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019
”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07.6.2021, DJe de 16.6.2021)

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e seus sócios; e (ii) se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência dos executados.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso, a empresa apresentou provas de sua inatividade econômica e a incapacidade financeira dos sócios, justificando o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Embora o art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a flexibilização dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial comprovada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação”.
(N.U 1011267-54.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)
.

Dos autos verifica-se que o apelado não possui condições de garantir o juízo, visto que demonstrou receber atualmente remuneração no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, portanto, se enquadra como pobre na acepção jurídica do termo.

Diante disso, agiu com acerto o juízo
a quo
ao receber os embargos à execução independentemente de garantia do juízo, de modo a não violar o direito à ampla defesa e a garantia de acesso à Justiça.

A respeito da alegação de presunção de higidez das CDAs e de ausência de prova inequívoca da inexistência do exercício de atividade profissional no período do lançamento das taxas de licença para funcionamento, sabe-se que a própria natureza do tributo cobrando – Taxa de localização e funcionamento - pressupõe o “funcionamento” de empresa, conforme prevê o artigo 275 do Código Tributário Municipal de Cuiabá:

“
Art. 275 -
A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina
:

I – verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar no 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar no 004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar no 004/92; (Redação dada pelo artigo 1o da Lei Complementar no 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta Municipal no 553 de 28 de dezembro de 2001).

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário”.
(Destaquei).

Dessa forma, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo,
as taxas resultantes do exercício legítimo do Poder de Polícia devem ser acompanhadas pela correspondente atuação da Administração Pública.

Assim sendo, verifica-se que o recorrido fez prova da inexistência de relação jurídico-tributária apta a gerar a cobrança do tributo discutido (taxa de licenciamento e funcionamento)
,

mormente quando anexou aos autos a comprovação de que r
eside no Município de Nova Mutum - MT desde 2010, onde exerce suas atividades como empregado, a qual a
testa por meio da carteira de trabalho
.

Outrossim, a presença ativa no cadastro municipal é irrelevante, tratando-se de obrigação acessória, se demonstrado que a apelada não exerceu a atividade.

Portanto, é inexigível a cobrança das taxas diante da ausência do efetivo exercício do poder de polícia pelo Município de Cuiabá, pois, se tivesse ocorrido, este teria constatado a inoperância da apelada naquela localidade.

Logo, merece ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024